Tribunal: STF
Processo: ARE 1463769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 29, p. 1):



    “Apelação cível. Ação indenizatória. Concurso público realizado pelo Município e organizado pela Fundação que foi cancelado por força de TAC firmado entre o Município e o Ministério Público Estadual. Jurisprudência do STJ no sentido de que a anulação do concurso pela própria Administração não gera para esta o dever de indenizar. Inaplicabilidade da Teoria da Perda de uma chance. Inexistência de direito subjetivo à nomeação e à posse. Recurso conhecido e desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 37, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, § 2º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 41, p. 17):



    “Relativamente aos concursos dos Autores deste processo, é incontroverso que nenhuma irregularidade formal foi apontada no Termo de Ajustamento de Conduta ou no decreto que anulou o concurso. Portanto, o desfazimento integral do processo de seleção para todos os cargos previstos no edital é remédio forte demais para a enfermidade que se deseja combater. Ao anular integralmente a seleção pública, quando os equívocos pontuais já haviam sido solucionados, a Prefeitura acabou por onerar os cofres públicos (que terão que arcar com os custos de outro concurso) e perpetuou a contratação de servidores não concursados, em ofensa direta ao art. 37, II, da Constituição Federal. Sobretudo, restringiu injustificadamente o direito dos aprovados ao acesso igual aos cargos públicos, previsto no artigo 37, I, da Constituição Federal.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 52, p. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 29, p. 2-3):



    “Inicialmente, importante destacar que a anulação do concurso pela própria Administração Pública decorre do seu poder de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. E, segundo o entendimento do STJ, estes casos, não geram para a Administração Pública o dever de indenizar, tendo em vista que os candidatos possuíam mera expectativa de direitos.



    (...)



    Inaplicável a teoria da perda de uma chance, tendo em vista que a hipótese dos autores não evidencia sequer a expectativa de direito subjetivo à nomeação e posse. O entendimento do STJ é de que apenas o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital, no prazo de validade do concurso, tem direito subjetivo à nomeação. Não é o caso dos autores. 



    A citada teoria é utilizada para calcular a indenização por dano material. O que se analisa é a potencialidade de uma perda e não o que a vítima realmente perdeu ou efetivamente deixou de ganhar (dano emergente e lucro cessante). No caso dos autos, o ato de anulação não pode ser considerado ilícito e o autor não possuía direito subjetivo à nomeação, logo, inaplicável a pretendida teoria.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à anulação do concurso público e possível indenização, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTOTUTELA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1332915-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13.9.2021. grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANULAÇÃO DE ATO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR POR IRREGULARIDADES APURADAS PELO TCE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 879.993-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14.5.2015).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente